Tribunal: TJBA
Processo: 8002020-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002020-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO MARCOS ROCHA COSTA Advogado(s): PAULO MARCOS ROCHA COSTA, EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO AGRAVADO: WELLINGTON FERREIRA CARVALHO e outros Advogado(s):LORENA MARQUES DOS SANTOS CARVALHO, ISADORA MARIA LOPES TAVARES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR SIMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A MEDIDA URGENTE. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo para uso próprio, deferiu a desocupação liminar do imóvel. O agravante sustenta a nulidade do contrato de locação por simulação, afirmando que sua posse é justa e decorre de negócio diverso, firmado com terceiro. Pugna pela reforma da decisão para ser mantido na posse do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de despejo, notadamente a probabilidade do direito, diante da alegação de simulação do negócio jurídico que fundamenta a ação. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de simulação do contrato de locação, amparada em narrativa verossímil e na apresentação de outro instrumento contratual, retira a clareza e a inequivocidade do direito dos autores, tornando a questão eminentemente fática e dependente de instrução probatória. O perigo de dano milita em favor do agravante, pois a execução da ordem de despejo o privaria de moradia, um prejuízo de difícil reparação, ao passo que o prejuízo dos agravados é de natureza estritamente patrimonial e pode ser compensado futuramente. A prudência recomenda a manutenção do status quo até a cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para revogar a ordem liminar de despejo. Agravo Interno prejudicado. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015, I; Código Civil, art. 167. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgInt no AREsp nº 1309161/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/09/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002020-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAULO MARCOS ROCHA COSTA e como Agravados WELLINGTON FERREIRA CARVALHO e LORENA MARQUES DOS SANTOS CARVALHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2° Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para, reformando a decisão agravada, confirmar o efeito suspensivo anteriormente deferido e revogar a ordem liminar de despejo, julgando, por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA